Tribunal: STF
Processo: ARE 1379897
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. LEI Nº 6.087/2010 DO MUNICÍPIO DE NATAL. BANDA SINFÔNICA DA CIDADE DO NATAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CRIAÇÃO DE CARGOS SEM ESPECIFICAÇÃO, NA LEI, DE SUAS ATRIBUIÇÕES. DEFINIÇÃO A SER FEITA POR REGIMENTO INTERNO. AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (CE). DESOBEDIÊNCIA À RESERVA LEGAL IMPOSTA PELOS ARTS. 37, VI, E 46, § 1º, II, 'A', DA CE. CARGOS QUE, SEM AS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES EM LEI, SEQUER EXISTEM DO PONTO DE VISTA FORMAL. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. NÃO PRONÚNCIA TEMPORÁRIA DA NULIDADE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (pág. 31 do documento eletrônico 6).



    No RE interposto pelo Prefeito do Município de Natal e outro(a/s), fundado no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV e XXXVI; 37, caput; 48, X; 61, § 1º, a e c, da mesma Carta.



    No RE interposto pelo Câmara Municipal de Natal, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 48, X; 61, § 1º, a e c; e 125, § 2º, da mesma Carta.



     É o relatório necessário. Decido.



    Passo a apreciar o ARE interposto pelo Prefeito do Município de Natal e outro(a/s) e verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, não é cabível o agravo.



    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei).



    Nessa linha, cito precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, grifei).



    Além disso, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.044.682-AgR/PR, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (grifei).



    Verifico, também que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL/RJ 6.086/2016. CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE LEI QUE PORÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO INTERIOR DAS ESTACÕES BRTS E TERMINAIS E INTERIOR DE ÔNIBUS. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.337.978-AgR/RJ, de minha relatoria, grifei) .



    Por fim, observo que os recorrentes não demonstraram as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base nas alíneas b, c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF.



    Nessa linha, cito os seguintes julgados: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.



    Passo a apreciar, agora, o recurso interposto pela Câmara Municipal de Natal que, da mesma forma, não merece seguimento.



    É que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.044.682-AgR/PR, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (grifei).



    Verifico, também que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que também inviabiliza o extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROJETO DE LEI. EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Judiciário, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. Precedentes.



    2. Hipótese em que, para se chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.283.711- AgR/PR, rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator